Tribunal: TJDFT
Processo: 0721384-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 988. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO PROCESSUAL APRESENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 deve ser aplicada na hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. Na situação versada nestes autos, o agravante não logrou demonstrar em que medida haveria prejuízo processual pela contagem do prazo para contestar iniciar-se da juntada do mandado de citação devidamente cumprido.
3. Frise-se que a liminar de busca e apreensão do bem, interesse maior do credor/agravante, não ficou condicionada a nenhuma outra medida ou evento, a revelar a descontextualização da alegação do agravante quanto ao risco de desaparecimento do veículo ou sinistralidade, a ensejar a mitigação da regra do rol do art. 1.015 do CPC.
4. Recurso desprovido.